Tribunal: TJDFT
Processo: 0752029-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR E ILICITUDE DA PROVA. CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e, posteriormente, com a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06. A Defesa sustenta a nulidade da prisão e das provas por ingresso policial não autorizado no domicílio do paciente, sem mandado judicial e fora de situação flagrancial, além da quebra da cadeia de custódia e da incompetência da Polícia Federal. Requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade no ingresso policial no domicílio do paciente sem mandado judicial; (ii) examinar se há ilicitude das provas por suposta quebra da cadeia de custódia; (iii) analisar a competência da Polícia Federal para atuação no caso; e (iv) avaliar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tráfico de drogas configura crime permanente, o que autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, especialmente quando amparado por indícios objetivos de flagrância e consentimento voluntário de um dos moradores, conforme reconhecido no vídeo constante dos autos e na jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.
4. As diligências policiais foram precedidas de investigações e monitoramento, com compartilhamento de informações entre a Polícia Militar do DF e a Polícia Federal, indicando organização criminosa atuante no tráfico de entorpecentes no Distrito Federal.
5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se confirma nesta fase, pois a droga foi encaminhada pelos próprios policiais à perícia técnica, sendo desnecessária, neste momento, a análise aprofundada do acondicionamento dos vestígios.
6. Não há, nesta fase, nulidade pela atuação da Polícia Federal, tendo em vista o compartilhamento de informações e a formalização do flagrante pela Polícia Militar, sem prejuízo de eventual reanálise da competência pelo juízo processante.
7. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com individualização da conduta do paciente, que mantinha em sua residência quantidade significativa de drogas e apetrechos típicos da traficância, revelando risco concreto à ordem pública e elevada periculosidade.
8. A existência de antecedentes criminais e condenação transitada em julgado reforça a necessidade da segregação cautelar, sendo inadequadas e insuficientes, por ora, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada